Tribunal: TJMT
Processo: 1033539-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033539-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALMIR JESUS DOS SANTOS - CPF: 033.359.291-36 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

A intimação para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas constitui momento peremptório para a demonstração da insuficiência econômica no microssistema dos Juizados Especiais.

3.

A ausência de manifestação dentro do prazo legal acarreta a preclusão consumativa e a consequente deserção do recurso, sendo incabível a juntada posterior de documentos com o objetivo de afastar os efeitos da omissão.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

VALMIR JESUS DOS SANTOS
interpõe Agravo Interno (Id 330133865), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a justiça gratuita e conhecido o recurso inominado.

WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em contrarrazões (Id 341304391), requer o desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026